Tribunal: CARF
Processo: 18220.723781/2020-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL TARANTO MALHEIROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2025-01-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18220.723781/2020-37
ACÓRDÃO
1301-007.473 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
WALBRIDGE DO BRASIL CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 29/12/2015
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. DECORRÊNCIA.
Na apreciação do lançamento de multa isolada, por compensação não
homologada, deve se dar repercussão à decisão administrativa adotada no
processo em que apreciada a manifestação de inconformidade contra o ato
de não homologação das compensações.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 29/12/2015
IRPJ.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
MULTA
ISOLADA.
IMPROCEDÊNCIA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO § 17 DO
ART. 74 DA LEI No 9.430, DE 1996, PELO STF.
Em sede de apreciação da ADI no 4905/DF, com trânsito em julgado em
26/05/2023, o Supremo Tribunal Federal a considerou “[...] parcialmente
conhecida e, nessa parte, julgada procedente para declarar a
inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei 9.430/1996 - incluído pela
Lei 12.249/2010, alterado pela Lei 13.097/2015 -, bem como do inciso I do
§ 1o do art. 74 da Instrução Normativa RFB 1.717/2017, por arrastamento”
(s. 18/03/2023, Rel. Min. Gilmar Mendes).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso
(documento assinado digitalmente)
Fl. 170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.473 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18220.723781/2020-37
2
Rafael Taranto Malheiros – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente de análise de Recurso Voluntário interposto face a Acórdão de 1a
instância que considerou a “Impugnação Improcedente”, tendo por resultado “Crédito Tributário
Mantido”.
2.

Foi lavrado Auto de Infração (AI) de multa isolada, por compensação não
homologada no âmbito do processo no 10880.654729/2016-61 (e-fls. 6/8), com base no § 17 do
art. 74 da Lei no 9.430, de 1996. O Contribuinte foi dele cientificado em 05/11/2020 (e-fls. 12).
3.

Irresignado, em 20/11/2020 (e-fls. 15), o Contribuinte apresentou Impugnação (e-
fls. 16/31), em que, sinteticamente, (i) invoca a apresentação de Manifestação de Inconformidade
no referido processo; (ii) protesta pela nulidade do lançamento por falta de motivação, ao “[...]
furtar-se em verificar a efetiva ocorrência do fato gerador”, pois “[...] fundamenta a constituição
do crédito tributário e a imposição de multa, unicamente, na vinculação a atos infralegais”; e (iii)
que a repercussão geral da matéria já foi decidida pelo Supremo Tribunal Federal – STF.
4.

Sobreveio deliberação da Autoridade Julgadora de piso, consubstanciada no Ac. no
108-028.782 – 33a TURMA/DRJ08, proferido em sessão realizada em 14/09/2022 (e-fls. 144/151),
de que se cientificou o Contribuinte em 17/01/2023 (e-fls. 156), cuja ementa foi vazada nos
seguintes termos:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 29/12/2015
NULIDADE. PRAZO DE JULGAMENTO.
Como não há previsão de consequências jurídicas, é impróprio o prazo fixado em lei de 360
(trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de recursos do contribuinte, para que seja
proferida decisão administrativa.
CONSTITUCIONALIDADE. COMPETÊNCIA.
No âmbito do processo administrativo fiscal, é vedado aos órgãos de julgamento afastar a
aplicação ou deixar de observar lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade, a
menos que o ato tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal – STF.
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.
Fl. 171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.473 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18220.723781/2020-37
3
Para que se opere a suspensão da exigibilidade da multa isolada, por compensação não
homologada, é imprescindível que o crédito tributário tenha sido constituído de ofício pelo
competente lançamento.
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. DECORRÊNCIA.
Na apreciação do lançamento de multa isolada, por compensação não homologada, deve se
dar repercussão à decisão administrativa adotada no processo em que apreciada a
manifestação de inconformidade contra o ato de não homologação das compensações.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 29/12/2015
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
Deve ser aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito objeto
de declaração de compensação não homologada.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
5.

Irresignado, em 13/02/2023 (e-fls. 158), o Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário (e-fls. 159/168), em que, sinteticamente, repisa as razões de Impugnação.

VOTO
Conselheiro Rafael Taranto Malheiros, Relator.
6.

O Recurso Voluntário é tempestivo (e-fls. 156 e 158), pelo que dele se conhece.
PRELIMINAR DE NULIDADE: CARÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO LANÇAMENTO
7.

A Autoridade Julgadora de piso se manifestou nestes termos quanto à matéria:
Equivoca-se a Impugnante quanto à falta de motivação do lançamento que foi
formalizado com base nas disposições do § 17 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996, com alterações da legislação superveniente, verbis: [...]
O lançamento observou rigorosamente os ditames legais, tendo sido exigida a multa
de 50% sobre o valor dos débitos objeto de declaração de compensação não
homologada. Não há reparos a fazer no ato administrativo em discussão. E observe-
se não se trata de aplicação de interpretação contida em atos infralegais, mas ao
contrário, de aplicação estrita da norma estabelecida no § 17 da Lei no 9.430, de
1996, porque verificada a ocorrência do fato ali descrito: a apresentação de DCOMP
objeto de ato de não homologação.
Fl. 172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.473 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18220.723781/2020-37
4
8.

Mencionada referência legal se encontra no AI (e-fls. 6/7), não havendo nenhuma
feita a “atos infralegais”, como menciona a Interessada. Ademais, os requisitos “[...]
expressamente determinados pelos artigos 9o e 10 do Decreto 70.235/72” bem como do art. 142
do Código Tributário Nacional foram todos atendidos, como é praxe.
MÉRITO: MULTA ISOLADA POR COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA
9.

O processo principal, de no 10880.654729/2016-61, teve seu Recurso Voluntário
julgado nesta sessão, em que se concluiu por seu não provimento. Como, neste caso, à época, era
válida a lavratura de multa isolada, acessória ao principal, conforme § 18 do art. 74 da Lei no
9.430, de 1996, a Unidade de origem procedeu ao lançamento.
10.

Em sede de apreciação da ADI no 4905/DF, com trânsito em julgado em
26/05/2023, o Supremo Tribunal Federal a considerou “[...] parcialmente conhecida e, nessa
parte, julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei
9.430/1996 – incluído pela Lei 12.249/2010, alterado pela Lei 13.097/2015 –, bem como do
inciso I do § 1o do art. 74 da Instrução Normativa RFB 1.717/2017, por arrastamento” (s.
18/03/2023, Rel. Min. Gilmar Mendes), entendimento este de observância compulsória no
julgamento deste recurso administrativo, nos termos do inc. I do parágrafo único do art. 98 do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 2023.
CONCLUSÃO
11.

Por todo o exposto, conheço o Recurso Voluntário, rejeito a preliminar de nulidade
e, no mérito, dou-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros

Fl. 173
DF CARF MF
Original